Tribunal: TJMT
Processo: 1060378-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060378-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ABREU BRITO - CPF: 610.160.663-50 (RECORRIDO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença se mostra excessivo, justificando eventual redução.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de causa excludente.

5. A companhia aérea não demonstrou, de forma cabal, que o cancelamento decorreu de força maior, limitando-se a alegar questões operacionais sem prova idônea.

6. A necessidade de ajuste na malha aérea constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da transportadora.

7. O atraso no transporte aéreo superior a 4 horas gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Turma Recursal.

8. No entanto, o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução.

IV.
Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição da preliminar e, no mérito, Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte promovida a
pagar o valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), título de danos materiais,
com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios à razão da taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação, bem como a
pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito) mil reais para cada promovente, a título de indenização por dano moral,
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024 e a partir de 30/08/2024 aplicadas as mesmas disposições do item anterior quanto aos índices de atualização.”

A matéria controvertida reside em saber se: (i) é devida indenização por danos morais ao consumidor e (ii) subsidiariamente, se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, ensejando eventual redução.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica
(STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015).

DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Como é cediço, o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados ao consumidor em razão
de falha na prestação do serviço.
Assim, as companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

No caso concreto, os autores adquiriram passagens para o trecho Cuiabá–Rio de Janeiro, sendo que, após alteração programada do itinerário, o voo de retorno teria chegada prevista em Cuiabá às 00h45 do dia 12/03/2024.

Contudo, já no aeroporto, foram informados de nova realocação, tendo desembarcado somente às 13h do mesmo dia —
atraso de aproximadamente 12h15min
.

A própria companhia aérea reconhece o atraso, alegando que este decorreu da chegada tardia de outra aeronave em conexão.

Todavia, não trouxe aos autos comprovação idônea de que tais circunstâncias consistissem em fato exclusivo e impeditivo da responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que readequações de malha aérea configuram
fortuito interno,
próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

Assim,
restou configurada falha na prestação do serviço
, geradora do dever de indenizar.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

O conjunto probatório revela atraso superior a 12 horas, o que extrapola o razoável e compromete significativamente os compromissos pessoais e profissionais dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Por outro lado, a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

A alegação dos autores de que o atraso teria ultrapassado 24 horas não encontra respaldo nos autos, uma vez que não houve comprovação de que a primeira alteração do voo tenha sido informada fora do prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC.

Nessa linha, a alteração programada do itinerário, desde que comunicada com antecedência mínima exigida — nos termos do art. 12 da referida norma —, não configura, por si só, ilicitude, tampouco gera o dever de indenizar.

Ademais, a aceitação dos novos horários, devidamente informados antes da data do embarque, evidencia a concordância dos passageiros e afasta a configuração de dano moral agravado.

Diante disso, entendo que o valor arbitrado merece redução para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) por promovente,
valor que se revela suficiente para compensar o dano e cumprir a função punitivo-pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
por autor.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, no dano moral, e a partir do desembolso, no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025